Tribunal: STF
Processo: RHC 267288
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado “pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes em concurso formal, 304 c/c o 297, 311 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca “anular o ato que determinou a perda do cargo público”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas no recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Além disso, as alegações veiculadas — que visam à anulação de ato que determinou a perda de cargo público — não se qualificam, em rigor, como hipótese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Dessa forma, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.